Tribunal: TJMT
Processo: 1005409-45.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005409-45.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA BARBOSA URSINO - CPF: 003.690.461-96 (APELANTE), NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO - CPF: 016.715.111-82 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MT PERICIAS LTDA - CNPJ: 41.190.673/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), FATOR REAL PERICIAS LTDA - CNPJ: 55.275.098/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1005409-45.2023.8.11.0003

APELANTE: MARIA DA GLORIA BARBOSA URSINO

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - ASSINATURA FALSA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se deve ser majorado o valor indenizatório fixado em primeira instância para reparação dos danos morais decorrentes de empréstimo consignado fraudulento.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica comprovou inequivocamente a falsidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, caracterizando fraude e inexistência de relação jurídica entre as partes.

4. O valor indenizatório deve atender à dupla função dos danos morais: reparar o prejuízo sofrido pela vítima e punir o ofensor, observando-se os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

5. O valor de R$ 5.000,00 fixado mostra-se adequado e proporcional ao dano experimentado, não merecendo majoração, pois não menosprezou nem supervalorizou o prejuízo moral sofrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O quantum indenizatório por danos morais decorrentes de empréstimo consignado fraudulento deve observar os princípios da moderação, razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração quando adequadamente fixado em primeira instância."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DA GLORIA BARBOSA URSINO
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
proposta contra
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, para:
“[...]
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA e CONDENAR a requerida ao pagamento da repetição do indébito de forma simples dos descontos no holerite do autor que foram objetos do contrato em discussão, a ser exigido em sede de cumprimento de sentença acompanhado dos respectivos documentos comprobatórios, incidindo juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir do desconto, conforme Súmula 43 do STJ, além de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), todos devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir da sentença, com fulcro nos arts. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24 [...].”
(Sic. ID nº 356431893).

Em suas razões, a recorrente alega que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo requerido, razão pela qual entende que faz jus à majoração dos danos morais para o valor de R$ 10.000,00
.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil e, ao final,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Contrarrazões no ID nº 356431897, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da majoração do dano moral

No que concerne ao
quantum
indenizatório, não procede a irresignação da apelante.

Isto porque, de se destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO.

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.
[...].
(STJ - EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

In casu
, verifica-se que andou bem o douto magistrado ao fixar o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Nesse sentido:

“DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CONTRIBUIÇÃO NÃO CONTRATADA (“CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COBAP”)
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COBRANÇA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADO O ENGANO JUSTIFICÁVEL. REDUÇÃO DE PROVENTOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA CORTE (R$ 2.000,00). APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08023463620248205103, Relator.: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/09/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024)

Desta feita, irrepreensível a sentença quanto a este ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026